Tribunal: STJ
Processo: 0302728-37.2016.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967643 - SC(2025/0224156-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
PEDRO ROBERTO ROMÃO - SC042001A
AGRAVADO
: VANDERLEI DE SOUZA MELLO
ADVOGADO
: JOSÉ ALEXANDRO DE MIRANDA - SC033855
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA
PROVA. VIOLAÇÃO DO
I, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
ART. 373,
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE
7/STJ.
VALORES. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Sem novo exame das provas dos autos, não é possível saber se o autor
se desincumbiu do ônus probatório previsto no
I, do CPC (Súmula
art. 373,
no
).
7/STJ
3. A formulação de razões dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido atrai o óbice das Súmulas nos 283 e 284/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 665a09f2-4e9c-437d-a0c7-0b75c1475531

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967643 - SC(2025/0224156-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
PEDRO ROBERTO ROMÃO - SC042001A
AGRAVADO
: VANDERLEI DE SOUZA MELLO
ADVOGADO
: JOSÉ ALEXANDRO DE MIRANDA - SC033855
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA
PROVA. VIOLAÇÃO DO
I, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
ART. 373,
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE
7/STJ.
VALORES. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Sem novo exame das provas dos autos, não é possível saber se o autor
se desincumbiu do ônus probatório previsto no
I, do CPC (Súmula
art. 373,
no
).
7/STJ
3. A formulação de razões dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido atrai o óbice das Súmulas nos 283 e 284/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal, impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO
C/C
DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS. PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE CULPA PELA RESCISÃO DO
CONTRATO DE CONSÓRCIO À PARTE AUTORA. INSUBSISTÊNCIA. QUOTA
CONTEMPLADA.
VALORES
NÃO
LIBERADOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA NÃO SATISFEZ OS REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA OBTENÇÃO DO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO DE
EXIGÊNCIAS NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. EXEGESE
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CULPA QUE
ART. 373, INCISO II,
NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE AUTORA. PRECEDENTES DESTA
CORTE. DEDUÇÃO DE FUNDO COMUM E CLÁUSULA PENAL NO VALOR A
SER RESTITUÍDO. INVIABILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO VERSA SOBRE
DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO DO CONSORCIADO, MAS DE RESCISÃO
CONTRATUAL POR CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO
Documento eletrônico VDA54445230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:19
Código de Controle do Documento: b266f3ce-0dd4-47f4-916c-6d82f8825629

QUE DEVE SER REALIZADA DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE. DEFENDIDA A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS
MORATÓRIOS NA FORMA PREVISTA PARA EXCLUSÃO DE MEMBROS.
DESCABIMENTO. HIPÓTESE QUE VERSA ACERCA DA RESCISÃO
CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
SUBSISTÊNCIA. VERBA FIXADA NA ORIGEM EM 15% SOBRE O VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE
PREFERÊNCIA DO
§ 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 85,
PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
RETRATADO ΝΟ ΤΕΜΑ 1.076. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA AO
PERCENTUAL DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, ADEQUADO ÀS
ESPECIFIDADES DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS, POR NÃO PREENCHER OS
REQUISITOS CUMULATIVOS DEFINIDOS PELO STJ (EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N.
RELATOR MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
1573573/RJ,
TURMA, J.
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
04/04/2017)
PROVIDO." (e-STJ fl. 388)

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls.
).
429/433
A recorrente aponta violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo
único, II, do Código de Processo Civil;
I, II e § 1o, do CPC; e arts. 22, § 2o, e
art. 373,
30 da Lei no 11.795/2008.
Preliminarmente, sustenta a negativa de prestação jurisdicional. Argumenta
que o Tribunal local silenciou sobre a impossibilidade de produção de prova negativa
(prova diabólica) quanto ao recebimento do contrato assinado, bem como omitiu-se
sobre a tese de que a restituição imediata afrontaria o entendimento firmado no REsp
Repetitivo no 1.119.300/RS.
No mérito, alega a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do
direito do autor. Sustenta que o ônus de provar a entrega do contrato assinado
caberia ao recorrido e que o acórdão, ao exigir que a administradora provasse o não
recebimento, impôs-lhe ônus de impossível cumprimento, violando as regras
processuais de distribuição probatória.
Por fim, insurge-se contra a determinação de restituição imediata e integral
dos valores. Defende que, nos termos da Lei no
e da jurisprudência
11.795/2008
consolidada desta Corte (Tema 312), a devolução das parcelas ao consorciado que
deixa o grupo deve ocorrer apenas após a contemplação ou em até trinta dias após o
encerramento do grupo, sob pena de ferir o princípio da solidariedade e o interesse
coletivo dos demais participantes.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 473).
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
Inexiste a alegada omissão no julgado recorrido. O Tribunal de origem
manifestou-se de forma clara e exaustiva sobre a distribuição do ônus probatório,
Documento eletrônico VDA54445230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:19
Código de Controle do Documento: b266f3ce-0dd4-47f4-916c-6d82f8825629

assentando que a exigência de formalidades para a liberação do crédito – notadamente
o registro do contrato – qualifica-se como fato impeditivo do direito do autor, de modo
que cabia à instituição ré a prova de que tais exigências não foram satisfeitas pelo
consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.
Ademais, não padece de vício de fundamentação o acórdão que deixa de se
pronunciar sobre precedente vinculante (REsp no
) cuja tese jurídica é
1.119.300/RS
estranha à moldura fática do processo. Enquanto o referido paradigma versa sobre a
devolução de valores em caso de
do consorciado, o presente
desistência voluntária
feito debate a rescisão motivada por
.
inadimplemento contratual da administradora
São situações jurídicas ontologicamente distintas.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. A esse
respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

A pretensão da recorrente de inverter a conclusão das instâncias ordinárias
quanto ao cumprimento do dever de provar não pode ser conhecida, sob pena de
ofensa ao disposto na Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido, transcrevo precedente da Quarta Turma:

"Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à distribuição do ônus da
prova, pois a insurgência pressupõe reexame dos elementos probatórios
considerados nas instâncias ordinárias." (
relator
AREsp n. 2.346.635/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
.
22/12/2025)

Quanto ao mérito recursal, a recorrente insiste na aplicação da tese fixada
no Tema 312 do STJ, que autoriza a devolução de valores apenas após o
encerramento do grupo ou contemplação do excluído.
Ocorre que, como já dito, a tese firmada no REsp no
aplica-
1.119.300/RS
se estritamente às hipóteses de resilição unilateral (desistência) por iniciativa do
consorciado. No caso em tela, a causa de pedir é o inadimplemento culposo da
administradora, consubstanciado na falha na prestação do serviço (negativa
injustificada de liberação de carta de crédito devidamente contemplada).
Documento eletrônico VDA54445230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:19
Código de Controle do Documento: b266f3ce-0dd4-47f4-916c-6d82f8825629

Assim, ao fundamentar o recurso em tese jurídica dissociada dos
fundamentos do acórdão recorrido, a recorrente atrai a incidência das Súmulas
nos 283 e 284 do STF.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:19
Código de Controle do Documento: b266f3ce-0dd4-47f4-916c-6d82f8825629

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.967.643 / SC
Número Registro: 2025/0224156-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03027283720168240033 3027283720168240033
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS : JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
PEDRO ROBERTO ROMÃO - SC042001A
AGRAVADO
: VANDERLEI DE SOUZA MELLO
ADVOGADO
: JOSÉ ALEXANDRO DE MIRANDA - SC033855
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55295381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:54:32
Código de Controle do Documento: ee2493fc-dec8-427c-9da9-f483c12b9ffd

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:54:32
Código de Controle do Documento: ee2493fc-dec8-427c-9da9-f483c12b9ffd